Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO E COM REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FÁRMACO PADRONIZADO. INDICAÇÃO PARA A ENFERMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO PELO SUS. REQUISITOS. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA.

I. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar um pronunciamento judicial, de forma que a via eleita pelo apelado para levar a questão preliminar ao conhecimento do Tribunal é inadequada, visto que preclusa a oportunidade de discussão da matéria. Preliminar de litisconsórcio passivo aventada em contrarrazões não conhecida, por maioria, nos termos do voto do e. 2o Vogal.
II. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental.
III. No caso concreto, observa-se que o NATJUS, considerando os relatórios médicos e a literatura científica relacionada ao caso, bem como as recomendações elaboradas pela CONITEC, concluiu que a apelante não se enquadra nos critérios de elegibilidade ao tratamento de crescimento e desenvolvimento com a medicação solicitada (somatropina).
IV. Deve prevalecer o posicionamento técnico do núcleo que conclui que as características individuais da apelante (criança nascida PIG que apresentou recuperação de crescimento nos primeiros anos de vida e depois evoluiu com desaceleração de crescimento e baixa estatura) se enquadram nos critérios de exclusão para o tratamento e, ainda, ressalta que, apesar da baixa estatura, a velocidade do crescimento estaria dentro da normalidade.
V. Dado o caráter acessório (e residual) da matéria divergente (dosagem dos honorários de sucumbência), bem como da prevalência (por maioria) do voto do e. 2o Vogal, em relação à mais valia dessa rubrica, faço constar, por economia processual, o ajuste (agora a maior) na parte dispositiva, de sorte a excepcionalmente dispensar a modificação da relatoria, em homenagem ao princípio da colegialidade.

VI. Apelação conhecida e desprovida.